Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018165-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SARA COSTA MARQUES - CPF: 177.049.328-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA PAIXAO DANTAS - CPF: 033.657.255-71 (PACIENTE), JULIO CESAR DA PAIXAO DANTAS - CPF: 033.657.255-71 (PACIENTE), SARA COSTA MARQUES - CPF: 177.049.328-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA– 1. DOSIMETRIA DA PENA [CONFISSÃO, TRÁFICO PRIVILEGIADO E PENA DE MULTA] – INVIABILIDADE – ANÁLISE PRETÉRITA REALIZADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO [N.o 0001774-58.2020.8.11.0042] – TARATOLOGIA OU NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –

PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO STJ–

JURISDIÇÃO ENCERRADA COM A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO

– 2. TEMA INÉDITO –

SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – FATOR QUE NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO APTO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO PRISIONAL – PRECEDENTE TJMT 1002715-54.2019.8.11.0000 – IMPROCEDENTE – 3.CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA POR

SITUAÇÃO DEGRADANTE OU DESUMANA REQUESTADO – PRECEDENTE DO STJ [AGRG NO HC136.961/RJ] QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM QUESTÃO –

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A SUBMISSÃO DO PEDIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – WRIT CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADA A ORDEM.

Inadequada a via eleita ao reexame fático-probatório de matéria já discutida e repelida no acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como, para a revisão da dosimetria da pena que havia sido corretamente fixada.

A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.

O reconhecimento do cômputo, em dobro, do prazo em que o Paciente está preso, não se aplica no presente caso, porquanto de fundamentação exclusiva ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro.

Não evidenciada a manifestação pelo Juízo das Execuções penais, a concessão de benefício diretamente pelo Tribunal incorreria em inegável
supressão
de
instância
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 667 do Código de Processo Penal, em benefício de JULIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 0001774-58.2020.811.0042, (Cód. 611083) experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal Esp. em Delitos de Tóxicos da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente se encontra preso desde o dia 12 de dezembro de 2019, por suposto crime de tráfico de drogas capitulado no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/06,

restando condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, regime fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Requer pela revisão da dosimetria da pena, sustentando que a sentença desconsiderou da aplicação da atenuante da confissão espontânea e do tráfico privilegiado [§4o, do art.33, da lei 11.343/06], nas respectivas fases dosimétricas; pela adequação do valor dos dias multa fixados na sentença, porquanto sustenta a hipossuficiência do beneficiário. Pugnando ainda, pelo cômputo do cumprimento da pena em dobro, ante a condição desumana e degradante vivenciada pelo paciente no cumprimento da pena privativa de liberdade.

Afirma ainda, que o Paciente não era proprietário, locatário, morador ou mesmo frequentador do imóvel utilizado pela alegada organização criminosa, razão pela qual não há como se imputar a propriedade do entorpecente, bem como não se pode sopesar a dosimetria da pena em conclusões superficiais, fazendo o réu incorrer em pena tão pesada, que dificulta o seu retorno ao convívio social.

Sustenta que o Paciente é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não tem condições de arcar com o valor fixado de dias-multa, sem prejuízo do próprio sustento, o que impediria o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Com as considerações acima, arremata requerendo a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para fins de dispensar do pagamento de fiança, fazendo cessar imediatamente o constrangimento ilegal (Id no 104959471). Com a inicial juntou cópia de seu RG e de comprovante de endereço (ids. 104959472 e 104959473).

Com base em tais considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário com o imediato relaxamento da prisão a que está submetido. Juntou documentos (Id. 104959472, 104959473)

A liminar foi indeferida (Id.10529975), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 106231491 e 106231492).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça - Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial conhecimento da ação constitucional e, no mérito, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
pretendida, na ementa assim sintetizada: (Id.108073489)

“SUMÁRIO: PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL – QUESTÕES RELACIONADAS À DOSIMETRIA DA PENA (CONFISSÃO, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PENA DE MULTA) – ANÁLISE JÁ REALIZADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE TARATOLOGIA OU DE NULIDADE - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO STJ – PLEITO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM SITUAÇÃO DEGRADANTE OU DESUMANA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À RESPEITO – PRECEDENTE DO STJ QUE NÃO APLICA AO CASO EM QUESTÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A SUBMISSÃO DO PEDIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NO MÉRITO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de JULIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal Esp. em Delitos de Tóxicos da Comarca da Capital/MT.

Registro, que todas as alegações alusivas à dosimetria da pena [confissão, tráfico privilegiado e pena de multa], já foram analisadas no julgamento em sede do Recurso de Apelação n.o 0001774-58.2020.8.11.0042, julgado em 31/05/2021. A saber:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ART. 42, DA LEI N.o 11.3646/2006 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO E A PRÓPRIA DINÂMICA DELITIVA SÃO REVELADORAS DE QUE O RECORRENTE É O PROPRIETÁRIO DE TODO O ENTORPECENTE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA DETERMINAR A AUTORIA DO CRIME – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EXPRESSIVA (28,850KG DE MACONHA) – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ter o apelante assumido parte do entorpecente, e ter afirmando que pegou a droga dentro da residência, não apresentou nos autos sequer o nome do suposto verdadeiro dono do restante do entorpecente, tampouco onde poderia ser encontrado, e diante do conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva serem reveladoras de que o recorrente é o proprietário de toda droga, observa-se que a majoração feita pelo juiz singular foi acertada. Não sendo utilizada para determinar a autoria, a confissão não deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena. Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, que no caso em apreço, restou demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas. A quantidade e variedade de droga apreendida é fundamento idôneo para aplicar o regime mais severo, diante da gravidade do concreta do crime praticado. A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.[...] ”

Com efeito, não se constata qualquer teratologia ou nulidade na referida decisão, que legitimaria a sua apreciação em sede de
Habeas Corpus
. Desta forma, constata-se que esvaída a competência deste Eg. Tribunal de Justiça para conhecer a presente ação constitucional no ponto.

À propósito, é o entendimento do C. STJ:

“[...]inadequada a via eleita ao reexame fático-probatório
de
matéria já
discutida e repelida no acórdão que julgou o
recurso
de
apelação, bem como para a revisão da
dosimetria da pena que havia sido corretamente fixada. 3. Nesse contexto, a revisão do
julgado demandaria o revolvimento do acervo fático dos autos, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental improvido
.”
(STJ; AgRg-AREsp 1.789.683; Proc. 2020/0302551-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)

Assim, os julgados do TJMT:

“[...]
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

“[...] Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus no 24.042/2014 e no 156.323/2014.”
(TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Com efeito, a reanálise ou questionamento acerca da matéria já decida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deverá ser formulada perante as instâncias superiores.

Importa consignar, também, que do Acórdão referenciado, houve a interposição de recurso especial, que foi inadmitido. Contra a referida decisão, foi interposto Agravo ao STJ, que atualmente se encontra em processamento no Tribunal Superior [AREsp no. 1984902/MT].

Avançando no tema, para a contextualização dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora,
in verbis
:

“[...]Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 11 de dezembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Assim, informo que após regular tramitação do feito, o paciente foi condenado por esta magistrada, em 04 de setembro de 2020, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, considerando a quantidade (28,850KG) e variedade (“MACONHA”) de entorpecentes, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, informo que os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 10/11/2020, em razão do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente.

Por outro lado, após receber o presente pedido de informações, foi constatado por este juízo que a Guia de Execução Provisória do paciente não foi remetida para o juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá – MT, apesar de ter sido devidamente expedida e assinada por esta magistrada. Assim, verifica-se da certidão da Senhora Gestora em anexo, que a Guia foi encaminhada nesta data ao juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá - MT, tendo sido distribuída com a numeração 2001109-71.2021.8.11.0042.

Por fim, informo a Vossa Excelência que para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2o do CPP e ainda, considerando o não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, e que a progressão de regime se dará após o cumprimento de 40% da pena, ressalto que o paciente alcançará
o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 28/09/2022
, uma vez que se encontra custodiado desde 11/12/2019.[...]”

Em relação ao pedido de contagem em dobro do período em que o beneficiário cumpriu pena em alegada situação degradante ou desumana, ao argumento de que foram realizadas diversas vistorias pelo Juízo da Execução Penal e pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), constatando-se superlotação, bem como, de que o STJ reconheceu em caso semelhante o direito do réu ter o prazo da prisão computado em dobro, tenho que o pedido não comporta concessão da ordem.

Assim, embora se reconheçam as evidentes condições precárias das unidades carcerárias, inexiste no ordenamento jurídico vigente qualquer previsão que autorize o cômputo em dobro do período cumprido em alegada condição degradante dos estabelecimentos prisionais.

É assente o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva
.”(N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“[...]1. Embora as evidentes condições precárias das unidades carcerárias, não há qualquer previsão no ordenamento jurídico vigente que autorize a remição de dias fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais.”

(N.U 0004452-98.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

“[...]A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade”
(TJMT, HC no 59595/2014).

Registra-se, nesse desiderato, que o precedente citado pela Impetrante [STJ -AgRg no HC136.961/RJ] não se aplica ao caso concreto, de modo que, a referida Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro, inoportuna no presente caso.

Ademais, não constato qualquer decisão por parte do Juízo da Execução Penal, de modo que, o pronunciamento deste Tribunal importaria em evidente e indevida
supressão
de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

JULIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021